Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700005-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição (ID 55380069) apresentada pela agravada, Lia de Paula Silva, em que informa que o agravado não cumpriu com a obrigação de fazer contida no título judicial exequendo, consubstanciada na retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. É o relato do necessário. Decido. 2. A teor do art. 516, II, do CPC1, o cumprimento provisório ou definitivo de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que a pretensão da apelada deve ser direcionada ao magistrado de origem. Com efeito, a jurisdição desta d. 7a Turma Cível se limita ao julgamento do agravo interposto. 3. Diante de tal quadro, nada a prover em relação à petição ao ID 55380069. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;